Tribunal: TJDFT
Processo: 0018394-10.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018394-10.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que não houve intimação do Ministério Público sobre a decisão que determinou o rejulgamento da remessa oficial e do recurso de apelação, exarada pela Presidência deste Tribunal de Justiça no ID 68574367. Assim, no intuito de preservar a regularidade processual, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após dê-se vista também ao DF para se manifestar, caso queira. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator